Tribunal: TJSP
Processo: 0008708-67.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Agravo em Execução – Indeferimento do pedido de diligência – Recurso objetivando a "conversão do feito em diligência", expedindo-se ofício ao Juízo de Conhecimento para que este providencie a remessa de certidão de trânsito em julgado para a Defesa da Ação Penal originária ou informe acerca da interposição de recurso de apelação, de modo a instruir a guia de recolhimento, nos termos do artigo

Ementa:
Agravo em Execução – Indeferimento do pedido de diligência – Recurso objetivando a "conversão do feito em diligência", expedindo-se ofício ao Juízo de Conhecimento para que este providencie a remessa de certidão de trânsito em julgado para a Defesa da Ação Penal originária ou informe acerca da interposição de recurso de apelação, de modo a instruir a guia de recolhimento, nos termos do artigo 106, inciso III da Lei 7.210/84 e viabilizar o pedido de aplicação retroativa de lei penal mais benéfica ao executado – Inadmissibilidade - Ação penal originária pendente de trânsito em julgado, conforme simples consulta realizada ao site desta Corte de Justiça – Guia de recolhimento provisória devidamente instruída, nos termos do artigo 1o c.c. os artigos 9o e 10, todos da Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000148694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0008708-67.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante EDSON
VITOR DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e
consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008708-67.2019.8.26.0521 Sorocaba Voto no 33.291
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N° 0008708-67.2019.8.26.0521
AGRAVANTE: EDSON VITOR DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SOROCABA
VOTO No 33.291
EMENTA: Agravo em Execução – Indeferimento do
pedido de diligência – Recurso objetivando a
“conversão do feito em diligência”, expedindo-se
ofício ao Juízo de Conhecimento para que este
providencie a remessa de certidão de trânsito em
julgado para a Defesa da Ação Penal originária ou
informe acerca da interposição de recurso de
apelação, de modo a instruir a guia de
recolhimento, nos termos do artigo 106, inciso III
da Lei 7.210/84 e viabilizar o pedido de aplicação
retroativa de lei penal mais benéfica ao executado –
Inadmissibilidade - Ação penal originária pendente
de trânsito em julgado, conforme simples consulta
realizada ao site desta Corte de Justiça – Guia de
recolhimento provisória devidamente instruída, nos
termos do artigo 1o c.c. os artigos 9o e 10, todos da
Resolução no 113/2010 do Conselho Nacional de
Justiça – Recurso não provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Edson Vitor da Silva, nos autos da Execução Penal no
0009082-20.2018.8.26.0521, contra a r. decisão que indeferiu o pedido
de “conversão do feito em diligência” (fls. 111 da Execução no
0009082-20.2018.8.26.0521).
Irresignado recorre. Postula, em síntese, a
conversão do feito em diligência objetivando a expedição de ofício ao
Juízo de Conhecimento a fim de que seja providenciada certidão de
trânsito em julgado para a Defesa da Ação Penal originária ou informe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008708-67.2019.8.26.0521 Sorocaba Voto no 33.291
3
acerca de interposição de recurso de Apelação, a fim de instruir a guia
de recolhimento, nos termos do artigo 106, inciso III, da Lei 7.210/84 e
viabilizar o pedido de aplicação retroativa de lei penal mais benéfica ao
executado.
Processado e contra-arrazoado o recurso, em
que o agravado pugna pelo desprovimento, o MM. Juiz a quo manteve a
r. decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se
no mesmo sentido.
É o relatório.
2. O agravo não comporta provimento.
De proêmio, cumpre registrar que o agravante
cumpre pena total de 09 anos, 03 meses e 10 dias de reclusão pelo
cometimento dos crimes de furto e roubo majorado, estando o término
previsto
para
15.02.2028
(fls.
71/74
da
Execução
no
0009082-20.2018.8.26.0521).
Pleiteou e viu indeferido o pedido de conversão
do feito em diligência pelo Magistrado a quo, sob o fundamento de que:
“(...) a guia de recolhimento é provisória, havendo
recurso pendente de julgamento em Superior Instância,
de modo que resta absolutamente incabível a análise
do pleito formulado pela Defesa por este Juízo
Executório.
Logo,
o
pleito
deve
ser
intentado
diretamente ao órgão colegiado responsável. Diante do
exposto, indefiro o pedido de reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008708-67.2019.8.26.0521 Sorocaba Voto no 33.291
4
novatio legis in mellus formulado pela Defesa em
favor de EDSON VITOR DA SILVA (...)”. (fls. 11).
Inconformado, o agravante opôs Embargos de
Declaração sob a alegação de que referida decisão foi “extra petita”,
não sendo apreciado pelo Magistrado a quo o pedido de diligência
requerido pela Defesa.
Sobreveio nova decisão (fls. 111 da Execução
no 0009082-20.2018.8.26.0521, cuja cópia não foi devidamente juntada
aos autos pela Defesa), rejeitando o pleito defensivo sob o seguinte
argumento:
”(...) Verifico, in casu, que se trata de guia
provisória, conforme consulta ao E. Site do Tribunal
de Justiça e informações contidas nos autos, cabendo,
assim, à própria Defesa diligenciar-se acerca do
andamento dos autos no Juízo Cognitivo e do Recurso
de Apelação, motivo o qual indefiro a diligência
requerida.”
Contra essa decisão se insurge a Defesa pelos
motivos acima já explicitados.
Mas razão não lhe assiste.
Com efeito, por meio de simples consulta feita
ao site desta Corte de Justiça, verifica-se que a Ação Penal no 1500500-
98.2018.8.26.0521 aguarda o julgamento dos apelos defensivos e,
portanto, evidentemente ainda não transitou em julgado, como bem
anotado pelo Magistrado a quo.
Ademais, a guia de recolhimento provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0008708-67.2019.8.26.0521 Sorocaba Voto no 33.291
5
encontra-se devidamente instruída, de modo que tão-somente com a
sobrevinda da condenação definitiva caberá ao Juízo de Conhecimento a
remessa das peças complementares ao Juízo da Execução para a adoção
das providências cabíveis, nos termos do artigo 1o c.c os artigos 9o e 10,
todos da Resolução 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça.
Desse modo, inconcebível a “conversão do feito
em diligência” postulada pelo agravante, seja porque a diligência
requerida poderia ter sido adotada pela própria Defensoria Pública, seja
porque ineficaz neste momento.
Frente
a
esse
quadro
apresentado
pelo
agravante, exsurge imperioso o desprovimento do recurso.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, considerando-se, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)